Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROGRAMA HABITACIONAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA. ICC. INADIMPLEMENTO. RETENÇÃO DAS CHAVES. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. A construtora alega que o adquirente não realizou o pagamento do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF decorrente do termo aditivo. Requer, liminarmente, a retenção das chaves até o adimplemento da quantia.
2. A constatação ou não de descumprimento contratual demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. O processo está no seu início. Indispensável análise mais apurada dos fatos em primeira instância.
3. Recurso conhecido e provido.